Tribunal: STF
Processo: RE 431001
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   PARCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.              Impossibilidade de extensão de parcelamento de débito
   previdenciário em até 240 meses, concedido apenas para as
   empresas públicas e sociedades de economia mista dos Estados e
   Municípios
2.              Esta Corte não pode atuar como legislador
   positivo. Precedente.
                Agravo regimental a que se nega
   provimento.